Tribunal: TJMT
Processo: 1029694-14.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1029694-14.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Honorários Advocatícios, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), MARLON DA SILVA PEREIRA - CPF: 021.127.761-42 (AGRAVANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO), HERICK PAVIN - CPF: 035.679.869-02 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –-

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO COM RELAÇÃO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARGUMENTANDO QUE DEVEM INCIDIR SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO AOS DANOS MORAIS E ENGLOBAR, TAMBÉM, O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO COM A DECLARATÓRIA –
SENTENÇA JÁ TRANSITADA EM JULGADO QUE CONDENOU AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS APENAS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO

NADA MENCIONANDO SOBRE PROVEITO ECONÔMICO
– CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE DEVE OCORRER

NA FORMA EM QUE TRANSITOU EM JULGADO – OMISSÃO INEXISTENTE - EMBARGOS DESPROVIDOS

Os Embargos de Declaração se prestam a sanar omissão, contradição ou obscuridades no caso inocorrentes.

Constatado que a sentença já transitada em julgado e objeto de cumprimento, consta a condenação em honorários advocatícios
apenas sobre o valor da condenação
(dano morais),
nada mencionando sobre proveito econômico

obtido na declaratória
não há como pretender a sua alteração na fase de seu cumprimento.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1029694-14-2023

EMBARGANTE: MARLON DA SILVA PEREIRA

EMBARGADA: AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATÓRIO
:

Trata-se de

Embargos de Declaração

proposto por
Marlon da Silva Pereira
, em face do acórdão que
negou provimento ao Agravo de Instrumento Interposto pelo Embargante.

Nas razões recursais o Embargante sustenta existência de omissão no acórdão, argumentando que constou a impossibilidade de alteração da sentença, já transitada em julgado, na fase de seu cumprimento com relação aos honorários advocatícios.

Argumenta que o acórdão contraria a disposição do artigo 85,m § 2º do CPC, tendo em vista que a base de cálculo dos honorários advocatícios deve ser o somatório do que foi obtido em todos os pleitos, quais sejam, o proveito econômico do pedido declaratório e o valor obtido com relação aos danos morais.

Verbera que a demanda principal é declaratória e que esta também deve ser considerada na fixação dos honorários, havendo necessidade de ser modificada a base de cálculo dos honorários no presente caso. Pugna pelo provimento do recurso para sanar a omissão que alega existente.

Não há contrarrazões, embora a Embargada tenha sido intimada ID 208428686

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Como visto, trata-se de Embargos de Declaração em face da decisão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Embargante
reconhecendo que a sentença, objeto de cumprimento, condenou a demandada ao pagamento de honorários advocatícios sobre o valor da condenação aos danos morais
, não constando que deveria incidir, também, sobre a declaratória ou proveito econômico
de forma que deve ser cumprida a sentença na forma como transitou em julgado
.

Sustenta que no caso há ofensa ao artigo 85 § 2º do CPC, tendo em vista que a base de cálculo dos honorários advocatícios
deve ser o somatório do que foi obtido em todos os pleitos quais sejam o proveito econômico do pedido declaratório e o valor obtido com relação aos danos morais.

Cumpre anotar que o acórdão foi interposto com a seguinte fundamentação:

“Verifica-se que, no caso em análise, o Agravante ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c indenização por danos morais
, sendo proferida sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos do Autor para
declarar a inexigibilidade da dívida
e
condenar a requerida ao pagamento de dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
corrigidos pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês desde a publicação da sentença,
custas, despesas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação
.

Constata-se que o Autor/Agravante ingressou com pedido de cumprimento de sentença,
tendo
a parte Agravada alegado excesso de execução

que foi acolhido

para afastar a incidência dos honorários sobre a declaração de inexigibilidade do débito
,
reconhecendo que deve ocorrer
apenas
sobre a condenação ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais
, como consta da sentença.

Assim, o Agravante se insurge contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que reconheceu excesso de execução
aduzindo que os honorários advocatícios devem incidir não apenas sobre o valor da condenação mas também sobre o débito declarado inexistente.

Cumpre ressaltar que
a regra objetiva do art.
85
,
§ 2º
, do
Código de Processo Civil
, prevê que o valor dos honorários
será calculado sobre o valor da condenação
e,
subsidiariamente, sobre valor do proveito econômico
e, em último caso, sobre o valor da causa.

No presente caso, constata-se que a sentença ID 89678603 condenou a Recorrida ao pagamento de honorários advocatícios em
10%
sobre o valor da condenação na forma do artigo 85 § 2º do CPC

nada mencionando
que deveria incidir também sobre o proveito econômico obtido, ou seja, que incidiria sobre os danos morais e que englobaria além o valor do débito declarado inexistente.

Referida sentença já transitou em julgado 08/08/2023 ID 125505649 (autos originais
),
não havendo notícias de que tenha sido interposto recurso de apelação visando a alteração do
decisum
neste ponto em específico, apenas embargos de declaração no juízo de origem que foi desprovido ID 120772126.

Dessa forma, constata-se que agora, em sede de cumprimento de sentença, pretende o Agravante/exequente
o reconhecimento de que os honorários incidam sobre o proveito econômico (valor do débito declarado inexistente e valor da condenação por danos morais)
o que a meu ver, referida matéria já esta preclusa.

Isto porque como já fundamentado a sentença transitou em julgado, tendo ocorrido a condenação em honorários somente sobre o valor da condenação, ou seja, (danos morais)
e não sobre o proveito econômico

que englobaria ambos (dano declarado inexistente e danos morais).

Neste contexto tendo em vista que a sentença já transitou em julgado deverá ser cumprida nos seus exatos termos
não podendo a parte pretender alteração que melhor possa beneficiá-la Mao ingressar com o pedido de cumprimento do decisum.

Partindo desse preceito, entendo que não se fazem presentes nos autos os requisitos autorizadores para o acolhimento da pretensão recursal tendo em vista que os documentos acostados ao processo, bem como diante da atual fase processual que se encontra, fica evidenciado que não há falar em plausibilidade do direito sustentado ou em urgência para deferimento da presente medida.

Cabe consignar ainda que se entende como probabilidade de direito àquele que não decorre, da aparência do direito por indução, mas da percepção de dados concretos traduzidos no processo judicial, o que diante dos fatos alegados até então, não resta caracterizado.

Ainda por perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo se apresenta quando o não deferimento da medida poderá causar danos irreversíveis ou de difícil reparação ou até mesmo perda da tutela mediata pretendida, situação igualmente não constatada.

Diante dessas considerações, nego provimento ao Agravo de Instrumento”.

Neste contexto, como se verifica o Embargante por meio do presente recurso reprisa a mesma tese já anteriormente analisada, não havendo omissão, contradição ou obscuridades a serem sanadas uma vez que esta relatora expressou as razões do seu convencimento embasada nos elementos probatórios carreados aos Autos, estando a decisão clara em sua fundamentação, embora contrariando a pretensão recursal.

Na realidade o Embargante pretende a reapreciação da matéria via embargos de declaração o que se revela impossível, já que a finalidade dos embargos declaratórios se restringe a suprir omissões, contradições e obscuridades, inocorrentes
in casu.

Neste sentido, a jurisprudência pátria:

“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de reintegração – não de substituição”. (STJ – 1ª Turma, Resp 15774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros- não conheceram).

Diante dessas considerações,
nego provimento aos Embargos de Declaração.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024